Tribunal: TJSP
Processo: 1073779-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Mútuo bancário. Revisão da taxa de juros. Improcedência. Apelação. Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33. Súmula n. 596 do STF e Súmula Vinculante n. 7. Eventual abusividade deve ser aferida à luz das particularidades do caso. Orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos. Taxa de juros avençada em 3,26%

Ementa:
Mútuo bancário. Revisão da taxa de juros. Improcedência. Apelação. Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33. Súmula n. 596 do STF e Súmula Vinculante n. 7. Eventual abusividade deve ser aferida à luz das particularidades do caso. Orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos. Taxa de juros avençada em 3,26% ao mês. Média de mercado no patamar de 3,04% ao mês. Ausente excesso ao ponto de justificar a intervenção judicial. Parâmetro informado pelo Banco Central do Brasil não se destina a tabelar o preço do crédito. Atividade bancária que, a despeito de regulada, sujeita-se aos princípios da autonomia privada e da livre iniciativa. Inocorrência de vantagem exagerada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073779-04.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
DE JESUS PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073779-04.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VALOR DA CAUSA: R$ 5.088,20;
HONORÁRIOS: 10% DO VALOR DA CAUSA;
APELO SEM MENÇÃO AOS HONORÁRIOS.
APELAÇÃO N. 1073779-04.2019.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE LORENA
APELANTE: THIAGO DE JESUS PASSOS
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO N. 10.836
Mútuo bancário. Revisão da taxa de juros. Improcedência.
Apelação. Instituições financeiras que não se submetem aos
limites do Decreto 22.626/33. Súmula n. 596 do STF e
Súmula Vinculante n. 7. Eventual abusividade deve ser
aferida à luz das particularidades do caso. Orientação
firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS,
pelo rito dos recursos repetitivos. Taxa de juros avençada
em 3,26% ao mês. Média de mercado no patamar de 3,04%
ao mês. Ausente excesso ao ponto de justificar a intervenção
judicial. Parâmetro informado pelo Banco Central do Brasil
não se destina a tabelar o preço do crédito. Atividade
bancária que, a despeito de regulada, sujeita-se aos
princípios da autonomia privada e da livre iniciativa.
Inocorrência de vantagem exagerada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Thiago de Jesus Passos propôs ação contra Itaú Unibanco
S/A, requerendo a redução das taxas de juros cobradas em contrato de
empréstimo consignado em folha salarial e a repetição do indébito.
O douto Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073779-04.2019.8.26.0002 -Voto no
3
condenou o vencido a enfrentar as despesas processuais e os
honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, resguardada a gratuidade.
O autor apela às fls. 102/104. Aduz que o banco aplicou
taxa de juros mensal de 3,26%, enquanto a média de mercado veiculada
pelo Banco Central do Brasil perfez 2,36% ao mês. Requer a reforma da
r. sentença e o recálculo das prestações.
Contrarrazões às fls. 109/113
É o relatório.
O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de
Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros
remuneratórios, de acordo com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal
Federal (“As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”), editada à luz da interpretação do seu art. 1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes
de sua revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era
autoaplicável, mas de eficácia limitada, conforme entendimento da
Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo conteúdo é o seguinte: “A norma
do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por
normas de caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza
ordinária, adotadas apenas de forma subsidiária. Nesse sentido, a
Súmula Vinculante n.7, cujo texto é o mesmo da Súmula n. 648 já
colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania (“A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073779-04.2019.8.26.0002 -Voto no
4
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão foi
submetida ao rito do art. 543-C do então vigente CPC/1973, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto condutor da
Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22/10/2008, no
qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro,
flutuando segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja
o “engessamento” das taxas praticadas na fase de “normalidade”, para
limitá-las à média de mercado ou, muito menos, em 12% ao ano, exceto
se totalmente fora do padrão tolerável, o que deve ser analisado à luz
das particularidades do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073779-04.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Na espécie, o autor se volta contra a taxa de juros de
3,26% ao mês, sustentado que excede a média de mercado, no
percentual 2,36% ao mês.
Não há como acolher o parâmetro adotado na exordial.
A taxa de 2,36% ao mês diz respeito à média para empréstimos
consignados em folha de pagamento de benefício pelo INSS, conforme
tabela de fl. 13. O demandante, porém, celebrou empréstimo
consignado em folha de pagamento salarial pela inciativa privada,
conforme extrato de fls. 11/12.
Por isso, o correto é tomar por referência a taxa de juros
de 3,04% ao mês, informada pelo réu à fl. 51, mediante colação da série
temporal n. 20744, divulgada pelo Banco Central do Brasil, referente a
operações “de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor
privado”, condizente com a avença em comento, conforme fls. 11/12.
Embora a taxa aplicada (3,26% ao mês) esteja acima do
referencial médio (3,04%ao mês), não se identifica discrepância a
autorizar a almejada modificação. Como adiantado, a intervenção
judicial na cláusula de juros é excepcional e reservada aos casos em que
haja patente distorção, sob pena de suprimir a margem de autonomia
privada.
Ressalta-se que os patamares publicados pelo Banco
Central do Brasil indicam mera baliza de aferição de abusividades,
jamais teto limitador. Entendimento diverso resultaria no tabelamento
dos encargos remuneratórios e feriria a própria natureza do mercado
de crédito, o qual, não obstante conte com forte regulação, não deixa
de se sujeitar, sobretudo na definição do preço, ao princípio
constitucional da livre iniciativa.
À colação precedentes nessa vertente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073779-04.2019.8.26.0002 -Voto no
6
“Contrato de financiamento para aquisição de veículo
(...) Juros contratuais somente são abusivos se houver
discrepância substancial entre a taxa praticada e o
dobro ou o triplo da média de mercado para operações
simulares, apurada pelo Banco Central do Brasil (...)”
(Apelação n. 0057921-37.2012.8.26.0602, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado,
j. 09.06.2016);
“Arrendamento
mercantil. Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual cc. repetição de
indébito. (...) Parâmetros de aferição de abusividade da
taxa de juros pactuada. Não se mostra adequada a
adoção de índices fixos como parâmetro de perquirição
de abusividade das taxas de juros estabelecidas nos
contratos de financiamento bancário, uma vez que
aqueles índices não representam as médias de
mercado para as referidas operações financeiras. Entre
outras variáveis evidenciadas nas circunstâncias de
cada caso concreto, a adoção da taxa média de
mercado dos juros, divulgadas periodicamente pelo
Banco Central do Brasil, constitui evidente vantagem
para a aferição de eventual abusividade, pois
representa as próprias forças do mercado nas
operações de concessão de crédito realizadas entre as
instituições financeiras e os consumidores. Nessa linha,
é considerada abusiva, pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, a taxa excessivamente superior à média de
mercado, correspondente a uma vez e meia, ao dobro
ou ao triplo daquela. Entendimento sufragado no
Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do REsp
no 1.061.530/RS, apreciado de acordo com a
sistemática de recursos repetitivos (CPC, artigo 543-C e
seguintes). Ausência de abusividade no caso concreto.
Sentença mantida. Recurso não provido” (Apelação n.
0001380-69.2012.8.26.0218, Rel. Des. Cesar Lacerda,
18a Câmara Extraordinária de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073779-04.2019.8.26.0002 -Voto no
7
27.07.2015);
“CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO. INTERESSE RECURSAL (...) 2. A
limitação da taxa de juros remuneratórios depende da
demonstração de abuso, configurado com a cobrança
muito superior à média dos preços praticados no
mercado, de acordo com decisão do STJ, com
repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS)
(...)” (Apelação n. 1001261-62.2014.8.26.0011, Rel.
Des. Melo Colombi, 14a Câmara de Direito Privado, j.
15.12.2014).
Bem assim, à míngua de excesso ou vantagem
exagerada, a r. sentença é confirmada.
Tendo em vista as balizas dispostas no art. 85, §§2o, I a
IV, e 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios a 15% sobre o
valor atualizado da causa, preservada a gratuidade da justiça.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora